Tribunal: TJSP
Processo: 1001927-75.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – objeção preliminar não acolhida.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – suposta readequação da malha aeroviária que antecedeu o embarque do voo dos apelados em dois dias – apelados que

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pela apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – objeção preliminar não acolhida.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CANCELAMENTO DE VOO – suposta readequação da malha aeroviária que antecedeu o embarque do voo dos apelados em dois dias – apelados que perderam dois dias de férias – realocação em outro voo com sete horas de duração – falha na prestação do serviço – dano moral ocorrente – sentença mantida.

VALOR DA INDENIZAÇÃO – responsabilidade da apelante evidenciada pelo deficiente cumprimento do contrato de prestação de serviço – dano moral ocorrente – indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada um dos apelados – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.